Tribunal: TJSP
Processo: 1008886-64.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por dano moral – Atraso de voo – Falha na execução do serviço evidenciada – Reponsabilidade objetiva da transportadora, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Indenização por dano moral devida, com valor majorado – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996266
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008886-64.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAPHAELA
DA SILVA TRUGILO, é apelado GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008886-64.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.667 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1008886-64.2020 – SÃO PAULO (Jabaquara).
Apelante: Raphaela da Silva Trugilo.
Apelada: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A.
Juíza: Cláudia Felix de Lima.
Voto 25.667
TRANSPORTE AÉREO RESPONSABILIDADE
CIVIL Indenização por dano moral Atraso de
voo Falha na execução do serviço evidenciada
Reponsabilidade objetiva da transportadora, ínsita
ao contrato de transporte aéreo Indenização por
dano moral devida, com valor majorado

Recurso parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 191/195, de relatório adotado, julgou
procedente ação de indenização por danos morais (R$3.500,00) relativa a
transporte aéreo (atraso de voo), movida pela apelante à apelada honorários
advocatícios de 20% do valor da condenação.
Diz-se do atraso de cerca de sete horas na chegada ao destino,
com perda de compromissos pessoais. Sustenta que é irrisória a verba
indenizatória, considerada a falha na prestação de serviços, o que autoriza
majoração do quanto arbitrado (fls. 197/205).
Veio resposta (fls. 210/220).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008886-64.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.667 - (fr)
3
2. Recurso parcialmente fundado. Trata-se de ação de
reparação por dano moral na qual a autora alega que, por conta de atraso de
voo, chegou ao destino depois de 7 horas daquilo que inicialmente previsto, o
que provocou os infortúnios narrados na inicial.
A sentença acolheu a pretensão e condenou a ré a pagar
indenização por danos morais de R$3.500,00. E não há recurso específico da
ré em face das conclusões da sentença.
Quanto ao prejuízo moral, não é possível deixar de considerar ser
indiscutível o aborrecimento e incômodo decorrente do mencionado atraso
como ordinariamente se verifica (art. 375, CPC); com o que, inegável a
ocorrência de dano moral, não se tratando, pois, de mero dissabor.

O STJ decidiu que:
“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado.
Não basta que o transportador leve o transportado ao destino
contratado. É necessário que o faça nos termos avençados
(dia,
horário,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações, aeronave, etc.)” (REsp 151.401-SP, 3a Turma,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 17.6.2004).

Quanto ao valor da indenização por danos morais, oportuno
transcrever a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O
quantum indenizatório fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto,
levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade
econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: (a) amenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008886-64.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.667 - (fr)
4
da dor sofrida pela vítima e (b) punição do causador do dano, evitando-se novas
ocorrências. 2. Assim, a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando
exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade...” (AgRg no AREsp 405.017/PE, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe
06/12/2013) (g.n.).
Portanto, a indenização deve ser arbitrada em quantia que, num
só tempo
evitado locupletamento
dissuada o agente de reincidir na
atitude.
Nesse sentido, à vista do grau de culpa da ré e da intensidade do
sofrimento causado à autora, bem assim considerado o atual entendimento
desta Câmara, que leva em conta a crise sanitária mundial vivenciada, com
inegáveis reflexos financeiros para todas as companhias de transporte aéreo, o
valor arbitrado a título de dano moral é majorado para R$6.000,00 (seis mil
reais), quantia essa que se mostra em consonância com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Referido valor será corrigido da
publicação deste julgado (súmula 362, STJ), com juros moratórios da
citação (responsabilidade contratual).
Por fim, não incide do que previsto no art. 85, § 11, do CPC,
porque a verba honorária foi estabelecida no percentual máximo permitido
em lei.
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.
Vicentini Barroso